Tribunal: TJES
Processo: 5002310-26.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-07-18

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - REQUSITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA.

1. Presente o fummus comissi delict, n
ão obstante os argumentos defensivos, a manutenção da custódia se justifica para
garantia da ordem pública,

ante a gravidade da conduta e periculosidade do agente.
O paciente, ao lado do codenunciado Jefinho, é citado como um dos fornecedores de drogas na cidade de Apiacá/ES, sendo integrante de organização criminosa atuante nos Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Outrossim, há informações de que se dedica a atividade ilícita desde a adolescência, havendo, portanto,

sério risco de reiteração criminosa
. 2.
Da prova colacionada aos autos nota-se que o processo aparentemente segue regular marcha. Segundo informações do Magistrado e consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal, constata tratar-se de ação penal complexa envolvendo organização criminosa armada voltada à prática de tráfico de drogas com 32 (trinta e dois) denunciados, sendo que cerca de 15 (quinze) deles estão presos provisoriamente; procuradores diferentes e inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva, pecularidades justificam o elastecimento do prazo, que não pode ser imputado a ato abusivo da acusação ou desídia do Judiciário. 3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002310-26.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDUARDO SILVA DE AZEVEDO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BOM JESUS DO NORTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por
Eduardo Silva de Azeredo
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Bom de Jesus do Norte.

O impetrante alega que o paciente encontra-se preso preventivamente há quase 01 (um) ano pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06.

Em suas razões sustenta ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP e excesso de prazo.

Liminar indeferida.

Informações prestadas.

Parecer miisterial opinando pela denegação da ordem.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por
Eduardo Silva de Azeredo
em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Bom de Jesus do Norte.

O impetrante alega que o paciente encontra-se preso preventivamente há quase 01 (um) ano pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06.

Em suas razões sustenta
ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP
e
excesso de prazo
.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Em sede meritória, não vislumbro motivos para alterar o posicionamento anteriormente adotado no sentido de manter a custódia cautelar.

Consta nos autos que o paciente e outros 31 indivíduos foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06.

O

fummus comissi delict
é extraído dos elementos contidos na decisão objurgada, na qual são citados dialólgos interceptados entre o paciente e demais integrantes da organização criminosa responsável pela disseminação de drogas na região, além de fotografias dos entorpecentes. A Magistra informa, ainda, que o paciente fora preso em flagrante com 141 (buchas) de maconha e arma de fogo.

Ir além disso, neste momento, encontra óbice na impossibilidade de análise probatória em sede de habeas corpus.

Não obstante os argumentos defensivos, a manutenção da custódia se justifica para
garantia da ordem pública,
ante a gravidade da conduta e periculosidade do agente.

O paciente, ao lado do codenunciado Jefinho, é citado como um dos fornecedores de drogas na cidade de Apiacá/ES, sendo integrante de organização criminosa atuante nos Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Outrossim, há informações de que se dedica a atividade ilícita desde a adolescência, havendo, portanto,
sério risco de reiteração criminosa
. Nesse sentido, vejamos recente precedente:

Na espécie, a custódia cautelar do paciente está fundamentada pelo fato de ele supostamente integrar, ao lado de outros 25 acusados, organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, sendo apontado como uma das lideranças do grupo. Tais circunstâncias apontam para um suposto envolvimento relevante do paciente no âmbito da organização criminosa investigada, bem como denotam um risco concreto de reiteração delitiva.
3. Com efeito, a necessidade de interrupção do ciclo delitivo de associações e organizações criminosas, tal como apontado no caso concreto, é fundamento idôneo para justificar a custódia cautelar, com fulcro na garantia da ordem pública. Precedentes.
4. Revela-se inadequada a substituição da segregação provisória por algumas das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois apresentam-se como insuficientes para fazer cessar o ciclo delitivo delineado pelas instâncias ordinárias, ainda que haja a presença de condições pessoais favoráveis.
Precedentes. (...)
(HC n. 673.085/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)

O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública
. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 713.568/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 25/03/2022)

"A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades"
(AgRg no HC 705.064/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

Diante desse quadro,
restam evidenciados os requisitos necessário à prisão preventiva,

a teor do artigo 312 do CPP.

Condições pessoais favoráveis - as quais não estaram demonstradas, por si só não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. De igual modo, a imposição de medidas cautelares, pelas razões expostas, não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública.

A despeito do que alega a defesa, consta nos autos que as interceptações ocorreram após a maioridade do paciente, não sendo possível tecer maiores considerações em razão da via estreita e da pouca documentação acostada aos autos, o quenão impede a análise de tais questões ao longo da instrução processual.

Quanto ao alegado
excesso de prazo
,
sigo o

entendimento de que eventual atraso na marcha processual deve ser analisado à

luz do princípio da razoabilidade e não a partir de simples cálculo aritmético. Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
"n
ão há excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário" (AgRg no HC n. 743.281/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Da prova colacionada aos autos nota-se que o processo aparentemente segue regular marcha. Segundo informações do Magistrado e consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal, constata tratar-se de ação penal complexa envolvendo organização criminosa armada voltada à prática de tráfico de drogas com 32 (trinta e dois) denunciados, sendo que cerca de 15 (quinze) deles estão presos provisoriamente; procuradores diferentes e inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva, peculariadades justificam o elastecimento do prazo, que não pode ser imputado a ato abusivo da acusação ou desídia do Judiciário.

Posto isto, na esteira do parecer ministeral,
denego a ordem pleiteada.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS - TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS - REQUSITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA.

1. Presente o fummus comissi delict, n
ão obstante os argumentos defensivos, a manutenção da custódia se justifica para
garantia da ordem pública,

ante a gravidade da conduta e periculosidade do agente.
O paciente, ao lado do codenunciado Jefinho, é citado como um dos fornecedores de drogas na cidade de Apiacá/ES, sendo integrante de organização criminosa atuante nos Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Outrossim, há informações de que se dedica a atividade ilícita desde a adolescência, havendo, portanto,

sério risco de reiteração criminosa
. 2.
Da prova colacionada aos autos nota-se que o processo aparentemente segue regular marcha. Segundo informações do Magistrado e consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal, constata tratar-se de ação penal complexa envolvendo organização criminosa armada voltada à prática de tráfico de drogas com 32 (trinta e dois) denunciados, sendo que cerca de 15 (quinze) deles estão presos provisoriamente; procuradores diferentes e inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva, peculiaridades justificam o elastecimento do prazo, que não pode ser imputado a ato abusivo da acusação ou desídia do Judiciário. 3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.